Tribunal: TJDFT
Processo: 0739918-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739918-32.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARIDA DEZIDERIO RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARGARIDA DEZIDERIO RAMOS contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 0709098-10.2021.8.07.0018, movido pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão hostilizada (ID 141060468 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau não acolheu os embargos de declaração opostos pela parte exequente, objetivando a expedição dos requisitórios relativos ao valor total da dívida ou, alternativamente, das parcelas incontroversas, ao argumento de que teria sido determinado o sobrestamento do processo até o trânsito em julgado do julgamento do agravo de instrumento n. 0711284-26.2022.8.07.0000. A agravante pugnara pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, com o fim de determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, até final satisfação da dívida, pelo valor integral da dívida ou pelo valor incontroverso. A título de provimento definitivo, pleiteara a reforma do r. decisum, com a consequente confirmação da tutela requerida antecipadamente. Por ocasião do pedido de antecipação de tutela recursal pleiteada pela parte agravante (ID 41612143), esta Relatoria considerou estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida, deferindo a antecipação dos efeitos da tutela (ID 41636840) para determinar o prosseguimento do feito quanto à parte incontroversa do débito exequendo. Consoante documento de ID 41649675, foi expedido ofício entre os órgãos julgadores para informar ao juízo de origem sobre a decisão exarada por esta Relatoria. No cumprimento do ofício, o Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal determinou o prosseguimento do feito, com a expedição de requisitórios relativos à parcela incontroversa, ressalvando, contudo, o levantamento dos valores até o julgamento do agravo de instrumento. A parte agravante, em petição de ID 43503660, pugna pela expedição de ofício ao Juízo de origem para que seja dado regular andamento ao feito mediante a expedição dos requisitórios de pagamento, com o levantamento dos valores referentes à parcela incontroversa. Cumpre esclarecer que o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito quanto à parte incontroversa do débito exequendo tem como consectário lógico o atendimento da pretensão de recebimento da parcela incontroversa até os seus ulteriores termos. Ante o exposto, determino a expedição de ofício ao Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para que seja dado integral cumprimento à decisão proferida por esta Relatoria no bojo deste agravo de instrumento, prosseguindo-se o feito quanto à parcela incontroversa, incluindo o levantamento dos respectivos valores pela parte agravante. Comunique-se ao Juízo Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal o teor deste despacho. Publique-se. Intimem-se. Após, aguarde-se o julgamento do recurso já incluído na 6a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 08/03 até 15/03/2023). Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2023 às 19:11:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora